Tribunal: TJES
Processo: 5003915-13.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003915-13.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária a recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral. O magistrado sentenciante entendeu que não houve configuração de dano material e moral.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese, que houve configuração de dano moral e material, não tratando-se apenas de mero dissabor.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Em que pesem as alegações dos recorrentes de que houve configuração do dano moral e material, entendo que, no caso em apreço, a recorrida demonstrou satisfatoriamente que o produto não foi disponibilizado na hora da compra por falha momentânea na rede, todavia, a autora não quis aguardar o procedimento de confirmação da venda.

Ademais, a recorrida tentou solucionar o ocorrido, inclusive enviando o produto pela agência dos Correios. Assim, entendo que não houve configuração do dano material, visto que não houve comprovação do pagamento da fatura pelos recorrentes, não havendo que se falar em devolução do valor em dobro.

No que toca ao dano moral, à luz da Constituição vigente, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pelos recorrentes, tratando-se apenas de mero dissabor cotidiano.

E, em não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL. Bloqueio via Bacenjud do valor da multa processual. Indevido o bloqueio de valores após 21/06/2016, data do pedido de recuperação judicial da empresa devedora. Determinado o desbloqueio de valores. Astreinte. Fixada multa para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência deferida. Cabimento, porque não se objetiva a sua cobrança, mas tão somente obrigar o cumprimento da liminar por parte da demandada. Valor da multa. Montante irrazoável e desproporcional frente à obrigação que se pretendia ver cumprida. Redução. Cobrança indevida. Pedido de cancelamento da linha móvel não atendido, permanecendo as cobranças. Caso em que a repetição deve se dar de forma simples, por ausência de prova da má-fé da empresa demandada, limitados aos pagamentos comprovados nos autos.
Dano moral. Não configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta das rés tenha acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. O descumprimento contratual, de regra, não gera situação que enseja reconhecimento de dano de ordem moral
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081419343, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 05-09-2019)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.